Tribunal: TJSP
Processo: 1015391-71.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestação de serviços – Instalação de elevadores – Obrigação cumprida no curso do feito após o deferimento de tutela antecipada – Perda do objeto que não se caracteriza no caso, tratando-se de hipótese de procedência do pedido – Exceção do contrato não cumprido não demonstrada oportunamente - Conclusão exarada a partir de laudo pericial produzido em anterior ação de

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestação de serviços – Instalação de elevadores – Obrigação cumprida no curso do feito após o deferimento de tutela antecipada – Perda do objeto que não se caracteriza no caso, tratando-se de hipótese de procedência do pedido – Exceção do contrato não cumprido não demonstrada oportunamente - Conclusão exarada a partir de laudo pericial produzido em anterior ação de produção antecipada de provas, que se encontrava julgada no momento da prolação da sentença – Sucumbência a cargo da ré – Majoração dos honorários (art. 85, §11, do CPC) - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994620
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015391-71.2015.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA, é apelado ROYAL PALACE
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE – LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015391-71.2015.8.26.0577 -Voto no
2
VOTO No 40539
APEL. No: 1015391-71.2015.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE.: HYUNDAI ELEVADORES DO BRASIL LTDA.
APDO.: ROYAL PALACE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
Prestação de serviços

Instalação de elevadores Obrigação cumprida no curso do
feito após o deferimento de tutela antecipada Perda do
objeto que não se caracteriza no caso, tratando-se de
hipótese de procedência do pedido Exceção do contrato
não cumprido não demonstrada oportunamente - Conclusão
exarada a partir de laudo pericial produzido em anterior
ação de produção antecipada de provas, que se encontrava
julgada no momento da prolação da sentença

Sucumbência a cargo da ré Majoração dos honorários (art.
85, §11, do CPC) - Recurso improvido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Royal
Palace Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. contra Hyundai Elevadores do
Brasil Ltda., cuja r. sentença de págs. 453/455, de lavra do Magistrado
MATHEUS AMSTALDEN VALARINI, julgou procedente o pedido, para,
confirmando a decisão que concedeu a tutela provisória (págs. 140/141), declarar
que a requerida estava obrigada a efetivar a instalação dos elevadores na
edificação da demandante, o que foi feito no curso do processo. Face à
sucumbência, condenou a ré a pagar as custas judiciais e despesas processuais,
bem assim honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa.
Irresignada, apela a ré sustentando que, no curso do processo,
os elevadores foram entregues, e, assim, deveria ter sido reconhecida a perda
superveniente do objeto. Aduz que as demais consequências do inadimplemento
já são objeto de processo próprio (processo no 1011363-55.2018.8.26.0577). No
mérito, afirma que não contrariou a afirmação de que os elevadores não foram
entregues e instalados na data estabelecida inicialmente no contrato. Ocorre que,
no curso da relação contratual, o termo final para o cumprimento de suas
obrigações foi alterado entre as partes, em virtude de atraso na conclusão da
obra por culpa da autora. Nesse aspecto, aduz que não foi afastada a conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015391-71.2015.8.26.0577 -Voto no
3
de que a autora atrasou suas obrigações em 246 (duzentos e quarenta e seis)
dias com relação ao elevador L3 e 247 (duzentos e quarenta e sete) dias com
relação aos elevadores L1 e L2. Assim, nos termos das cláusulas contratuais
acima expostas, diz que estava autorizada a atrasar a entrega dos elevadores, no
mínimo, pelo mesmo período indigitado, que perfaz a quantia aproximada de 8
meses. Assim, assevera a necessidade de aplicação do princípio da exceção do
contrato não cumprido. Alega, ademais, que o juízo da ação indenizatória no
1011363-55.2018.8.26.0577, analisando detidamente o laudo pericial em
questão, concluiu que a perícia realizada em sede de ação de produção
antecipada de provas não elucidava plenamente o caso, haja vista que o laudo foi
apresentado antes mesmo da entrega formal dos elevadores (fls. 43-45) e não
abrangeu todos os custos ora informados pela autora como danos patrimoniais.
Sendo assim, determinou a realização de novo laudo, o qual fora entregue pelo
expert do juízo em 27/08/2020 e concluiu pela existência de culpa concorrente da
ora Apelada no atraso das instalações. Diante de todo o exposto, pugna: a) pelo
reconhecimento da perda do interesse de agir, extinguindo o processo sem
resolução de mérito; b) subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos por
falta de provas de atraso imputável à ré; c) também subsidiariamente, pela parcial
procedência da ação, por culpa concorrente da parte autora.
Recurso
regularmente
processado,
com
resposta
(págs.
543/549), subiram os autos.
É o relatório.
Conforme se infere dos autos, a alegação da autora é no sentido
de que, em 20.11.2013, celebrou com a ré contrato para implantação de três
elevadores em edifício em construção. Diz que o preço total foi de R$ 675.000,00,
a ser pago em doze parcelas mensais e que a última prestação estava vinculada
à entrega dos aparelhos em condições de funcionamento, o que deveria ocorrer
até 18.10.2014. Alega que quitou tempestivamente todas as parcelas e que os
equipamentos foram entregues em agosto de 2014 e ficaram adequadamente
armazenados. Sustenta que, em setembro, constatou-se a presença de
condições para início da montagem. Em novembro de 2014, verificou-se que
faltavam os elos das guias dos trilhos ('blakets”) e diz que a falta destas peças

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015391-71.2015.8.26.0577 -Voto no
4
impediu a conclusão da instalação dos elevadores sociais. Aduz que houve,
também, atraso na montagem do elevador de serviço, ficando acertado que seria
entregue em 05.12.14. E diz que isso não aconteceu em razão de erros técnicos
da ré, postergando-se a conclusão dos serviços para 20.12.14. Afirma que os
problemas sucederam e os aparelhos não foram devidamente instalados, em
virtude de falhas da requerida. Assevera que o atraso tem causado vários
prejuízos ao empreendimento. A fim de apurar os fatos, propôs ação para
produção antecipada de provas (autos no 1003480-62.2015.8.26.0577 - 3a Vara
Cível); tentou por diversas vezes solucionar o problema extrajudicialmente, sem
êxito. Postulou, assim, a imposição da obrigação de fazer, consistente na
instalação dos elevadores faltantes.
Sobreveio a r. sentença, nos termos discorridos no relatório.
Com efeito, a obrigação foi cumprida no curso do feito, mas após
o deferimento da tutela (págs. 140/141).
Assim, não há que se falar em perda do objeto, mas em
procedência do pedido inicial.
No mais, não houve, nestes autos, demonstração oportuna de
hipótese a ensejar a aplicação do princípio da exceção do contrato não cumprido.
E, a conclusão baseou-se em laudo da ação de produção
antecipada de provas que se encontrava julgada naquele momento processual,
inclusive em segunda instância (págs. 441/seguintes).
Desta feita, diante do cenário antevisto nos autos no momento de
prolação da sentença, nada há que ser alterado.
Por fim, majoro os honorários advocatícios para 12% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora